Tribunal: CARF
Processo: 36582.001550/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36582.001550/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.479 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
BRESOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO
VALOR DA MÃO DE OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora,
devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito.
Vencido os Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 2.995 a 2.998) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento do pedido de
restituição da retenção de 11% incidentes sobre a nota fiscal de prestação de serviços.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36582.001550/2004-21
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36582.001550/2004-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O prazo prescricional para a compensação ou pedido de restituição dos recolhimentos
efetuados com base no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/91 relativos ao período
anterior à vigência da Lei Complementar no 84/96, teve por inicio o dia 1° de dezembro
de 1995 (data da republicação da decisão proferida na ADIN no 1.102/DF) e, por
término, o dia 1° de dezembro de 2000.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 29/04/2010 (fl. 3.000) e apresentou
Recurso 27/05/2010 (fls. 3.001 a 3.012) sustentando que o pedido de compensação foi realizado
dentro do prazo prescricional.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz o recorrente que, no período de 09/1991 a 06/1995, recolheu indevidamente
contribuição sobre o pró-labore e pagamentos a autônomos e, diante da declaração de sua
inconstitucionalidade, efetuou o pedido de compensação de tais valores, conforme disposto no
art. 66 da Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Em 05/08/2004, o recorrente protocolou pedido de restituição do recolhimento
indevido de contribuição previdenciária declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, referente às competências 11/2001 a 05/2004 (fls. 3 a 5).
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36582.001550/2004-21

Em 18/12/2007, o pedido de restituição foi parcialmente deferido (fls. 2.909 a
2.912), n c ns nd qu “a empresa ao compensar valores recolhidos com incidência sobre
pró-labore e pagamentos a autônomos, créditos esses originários do período 09/1991 a 06/1995,
não atendeu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos expressamente determinado nos seguintes
dispositivos legais:” arts. 88 da Lei no 8.212/91, 168 do CTN, 253 do Decreto no 3.048/91 e 218
da Instrução Normativa no 3/2005.
A DRJ manteve o indeferimento relativo às contribuições recolhidas
indevidamente no período de 09/91 a 06/95 e compensadas nas competências 03/2001 a 06/2005
sob o fundamento de que foi realizada após 1o/12/2001, conforme disposição do art. 228 da
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003:
Art. 228. O prazo final para apresentação de pedido de restituição ou de início da
efetivação da compensação de contribuições sociais previdenciárias relativas a
remuneração paga a autônomos, empresários e avulsos, foi estabelecido de acordo com
os seguintes critérios:
I - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 3o da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989 , relativos ao período de setembro de 1989 a outubro de 1991, tiveram
por início do prazo prescricional o dia 28 de abril de 1995 (data da publicação da
Resolução no 14 do Senado Federal ) e, por término, o dia 28 de abril de 2000;
II - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
relativos ao período de novembro de 1991 a abril de 1996, anterior à vigência da Lei
Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, tiveram por início do prazo prescricional
o dia 1o de dezembro de 1995 (data da republicação da decisão proferida na Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADIn 1.102/DF) e, por término, o dia 1o de dezembro de
2000.
O recorrente alega que as contribuições recolhidas indevidamente no período de
09/91 a 06/95 foram compensadas dentro do prazo legal de 10 (dez) anos nas competências
03/2001 a 06/2005.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 566.621/RS
com repercussão geral, firmou o entendimento de que, nos casos de repetição ou compensação
ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos do
pagamento indevido.
Por outro lado, aplica-se o prazo de dez anos a contar do fato gerador para os
pedidos anteriores à data de 09/06/2005.
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo
que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou
compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
A matéria foi pacificada no âmbito, nos termos da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Verifica-se, portanto, que não resta configurada a decadência das compensações
realizadas dentro do prazo de dez anos referente às contribuições recolhidas indevidamente no
período de 09/91 a 06/95 e compensadas nas competências 03/2001 a 06/2005.
Nesse mesmo sentido:
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36582.001550/2004-21

TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO
DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na
sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C, do antigo CPC (art. 62-A do Anexo II
do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS,
bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de
09/06/2005, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco
anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no
artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador do tributo
pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5). Entendimento sumulado
(Súmula CARF no 91). Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse
prazo passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
(Acórdão no 2201-004.715, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 18/10/2018).
Do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja reformada
a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da
materialidade do crédito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja
reformada a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da
materialidade do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital